Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CBM/DF. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. HIERARQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO PER SALTUM. PREFERENCIA LEGAL AOS SUBTENENTES. ART. 79, INCISO III, § 3o, da Lei n.12.086/2009. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE EXIGÊNCIA DE PROVA ESCRITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A carreira militar é organizada sob o pilar da hierarquia, de sorte que as promoções são realizadas de forma seletiva, gradual e sucessiva, conforme o art. 61 da Lei n. 7.479/1986 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), de modo que a promoção será sempre para o posto imediatamente superior, não se vislumbrando a plausibilidade do alegado direito de se pretender a ascensão per saltum do posto de Segundo Sargento para o de Segundo Tenente.

2. A própria lei faz distinção quanto à ordem de participação no processo seletivo, ao dispor que “o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento” (§ 3o, III do art. 79 da Lei n.12.086/2009).

3. Não há previsão na Lei 12.086/09 para que seja realizada prova escrita, exigindo-se apenas “aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos”.

4. O edital indica como critério o aproveitamento de “todas as disciplinas integrantes de seus cursos, sejam elas teóricas ou práticas, para a composição do critério de mérito intelectual”, critério juridicamente legal.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.